Tribunal: TJMT
Processo: 1000893-78.2020.8.11.0005
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000893-78.2020.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Divisão e Demarcação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ ARTUR MATTIONI - CPF: 308.323.060-53 (APELADO), VALDINEIA MIQUELIN BERTAN - CPF: 023.542.039-50 (ADVOGADO), VALTERLEI CRISTIANO MIQUELIN - CPF: 831.830.949-91 (ADVOGADO), RAFAELA ALMEIDA LARA SPODE - CPF: 028.439.591-95 (ADVOGADO), BENITO VIECILI MATTIONI - CPF: 015.744.441-40 (APELADO), CAIO CEZAR BUIN ZUMIOTI - CPF: 275.894.518-51 (APELADO), CAIO CEZAR BUIN ZUMIOTI - CPF: 275.894.518-51 (APELANTE), KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN - CPF: 037.583.571-79 (ADVOGADO), HELTON GEORGE RAMOS - CPF: 283.321.018-32 (ADVOGADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), ILDEFONSO PORTIOLLI DE OLIVEIRA - CPF: 563.852.698-68 (APELANTE), HERMEZINDA BELO PORTIOLLI DE OLIVEIRA (APELANTE), IVANI PORTIOLLI DE OLIVEIRA PINHEIRO - CPF: 648.033.928-20 (APELANTE), EDIVALDO PINHEIRO (APELANTE), ITAMAR PORTIOLLI DE OLIVEIRA - CPF: 897.339.598-04 (APELANTE), ROSEMARY JUNQUEIRA DE PAULA OLIVEIRA (APELANTE), IONE PORTIOLLI DE OLIVEIRA - CPF: 006.622.708-94 (APELANTE), JOÃO QUIRINO DA SILVA NETO (APELANTE), IVONE PORTIOLLI DE OLIVEIRA - CPF: 676.111.848-49 (APELANTE), IVETE PORTIOLLI DE OLIVEIRA - CPF: 526.018.388-68 (APELANTE), ESPÓLIO DA SRA. DELPPHINA PORTIOLLI DE OLIVEIRA, REPRESENTADA POR IONE PORTIOLLI DE OLIVEIRA (APELANTE), VITOR EMANUEL PINTO DUARTE - CPF: 415.408.161-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DEDELPHINA PORTIOLLI DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como DELPHINA PORTIOLLI DE OLIVEIRA - CPF: 147.160.718-63 (APELANTE), IONE PORTIOLLI DE OLIVEIRA - CPF: 006.622.708-94 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDIVALDO PINHEIRO - CPF: 575.910.838-72 (APELANTE), ESPÓLIO DE MARTA HELENA VIECILI MATTIONI registrado(a) civilmente como MARTA HELENA VIECILI - CPF: 374.494.600-25 (APELADO), MARIELE VIECILI MATTIONI - CPF: 007.782.190-46 (APELADO), CERTIDÃO DE NASCIMENTO (APELADO), BRENDA VIECILI MATTIONI (APELADO), LUIZ ARTUR MATTIONI - CPF: 308.323.060-53 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR MIQUELIN - CPF: 600.235.039-04 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), ROSEMARY JUNQUEIRA DE PAULA OLIVEIRA - CPF: 071.323.668-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DEMARCATÓRIA – PROVA PERICIAL – APRESENTAÇÃO QUESTIONAMENTOS POR UMA DAS PARTES QUANTO AO TEOR DO LAUDO DO PERITO OFICIAL – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO – JULGAMENTO DO FEITO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – ART. 477, § 2º DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou ação demarcatória sem apreciar os questionamentos apresentados por uma das partes em relação ao laudo do perito oficial, impedindo o adequado contraditório e a ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o julgamento do feito sem manifestação expressa do juízo sobre os questionamentos ao laudo pericial caracteriza Cerceamento de Defesa e afronta ao Devido Processo Legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 477, § 2º, do CPC garante às partes o direito de solicitar esclarecimentos ao perito oficial sobre pontos controversos do laudo, sendo dever do juízo apreciar tais questionamentos antes de proferir sentença.

A ausência de pronunciamento judicial sobre os questionamentos apresentados impede o exercício do contraditório e a caracterização do cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença para complementação da prova pericial.

O julgamento antecipado da lide sem análise dos esclarecimentos periciais configura afronta ao devido processo legal e à garantia da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

O juízo deve apreciar os questionamentos das partes ao laudo pericial, nos termos do art. 477, § 2º, do CPC, antes de proferir sentença.

O julgamento da ação demarcatória sem manifestação sobre os esclarecimentos solicitados ao perito oficial caracteriza cerceamento de defesa e afronta ao devido processo legal.

A ausência de resposta aos questionamentos periciais impõe a anulação da sentença e a reabertura da instrução processual para complementação da sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por CAIO CEZAR BUIN ZUMIOTI e Outros, contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino (Dr. André Luciano Costa Gahyva), que, nos autos da Ação Demarcatória nº 1000893-78.2020.8.11.0005, ajuizada por LUIZ ARTHUR MATTIONI e Outros,
julgou parcialmente procedente

o pleito exordial para:

1-)
indeferir a indenização pela utilização da área pelos requeridos\apelantes, em face da configuração da boa-fé;

2-)
reconhecer o direito reivindicado pelos autores à demarcação da área de matrícula nº 34.509 do CRI de Diamantino, equivalente a 573,1960 hectares, nos termos das coordenadas de precisão apontadas no laudo do expert para a fase da demarcação e definição das linhas (art. 582, parágrafo único ao art. 586 do CPC).;

3-)
condenar os réus\apelantes ao pagamento das custas e honorários, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Irresignados, os recorrentes aduzem que:

- a sentença é nula da sentença, por cerceamento de defesa, ante a violação ao Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa (afronta aos incisos I e II, §2º do art. 477 do CPC);

- a demanda versa sobre ação demarcatória, na qual o MM. Juízo de 1º grau determinou a realização de perícia técnica, para sanar as dúvidas levantadas pelas partes em relação às divisas de seus respectivos imóveis;

- foi deferida a produção de prova pericial, sendo oportunizado às partes a apresentação de quesitos, os quais foram apresentados pelas partes conforme id’s. 226967227 e 226967228;

- o Perito Judicial apresentou o laudo pericial conforme id. 226967248;

- impugnou o laudo pericial, informando que os quesitos não foram respondidos, bem como que há omissões e dúvidas (id. 226967251);

- o laudo pericial apresentado pelo Perito apenas tratou de plotar (localizar) o imóvel pertencente aos apelantes, sem contudo, efetivamente extremar os limites entre os imóveis lindeiros;

- em 1º grau de jurisdição sustentaram a preliminar de coisa julgada, contudo, entendeu o MM. Juízo
a quo
, que tal irresignação não se aplicaria ao caso.

Desse modo, requerem:

1º)
a declaração de nulidade da sentença, para que seja determinado o retorno dos autos, para o seu regular processamento, ou seja, a intimação do Perito para manifestar-se da impugnação apresentada pelos apelantes, bem como, sobre o laudo do assistente técnico; ou
sucessivamente
;

2º)
a destituição do Perito e, desse modo, pelo reconhecimento da nulidade do Laudo Pericial, determinando a realização de nova perícia, que leve em conta os quesitos apresentados pelos apelantes, em especial a apresentação do mosaico da Gleba Boa Sorte, com a plotagem (localização) de todos os títulos; ou
sucessivamente
;

3º)
o reconhecimento da coisa julgada, com a consequente reforma da sentença, para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, condenando-se os apelados nos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões, no id. 226967265. Sem preliminar.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão os recorrentes.

Esta ação judicial trata de um processo demarcatório, no qual o juiz de primeira instância determinou a realização de perícia técnica para esclarecer as divergências entre as partes a respeito dos limites de suas propriedades.

O Perito nomeado marcou uma data e apresentou o Laudo Pericial, que foi anexado aos autos no id. 226967248. Em seguida, o MM. Juízo de 1º grau determinou que as partes se manifestassem, conforme despacho no id. 226967250.

Assim que os apelantes foram intimados, apresentaram uma impugnação ao Laudo Pericial, que foi anexada ao processo sob o id. 226967251. Além disso, eles apresentaram um laudo de contestação pericial (id. 226967252), preparado pelo seu assistente técnico.

Na impugnação apresentada, os recorrentes destacaram que o Perito não respondeu a vários quesitos, entre outros pontos e dúvidas levantados em relação ao Laudo Pericial.

Desta forma, fica claro que não foram esclarecidos, como obrigatoriamente exige a norma processual (art. 477, § 2º, I e II, do CPC), pontos sobre os quais há divergência ou dúvida de qualquer das partes, do Juiz ou do órgão do Ministério Público, bem como ponto divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte.

Como estatuído pelo CPC, o perito judicial tem o dever de esclarecer tais pontos.

Ao julgar a lide com pendência de esclarecimento dos aspectos deduzidos pela apelante, além de cercear o direito de defesa e contraditório da parte, o magistrado suprimiu o devido processo legal, garantias constitucionais que, acaso violadas, importam na nulificação do feito, que deve ser retomado em sua fase instrutória, a partir do ponto viciado.

Ademais, o direito ao esclarecimento é assegurado às partes pelo § 3º do artigo 477 do CPC e, quando não efetivado, o cerceamento de defesa (e do direito de provar) enseja supressão do direito ao exaurimento da lide conforme o procedimento em que está inserida.

No processo contemporâneo, a prova não é apenas do juiz, mas de todos os participantes, embora a prova deva ser aplicada pelo juiz na resolução da causa.

Sobre o tema, colaciono arestos do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. EMPRESA PRIVADA CONTRA EMPRESA PÚBLICA ESTADUAL. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. ESTADO DO AMAZONAS CONDENADO SOLIDARIAMENTE AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO . REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. IMPUGNAÇÃO E PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS APRESENTADO PELA EMPRESA PÚBLICA E PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA DE PLANO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 433 E 435 DO CPC .

1. Condenado, solidariamente, ao pagamento da indenização à autora, o Estado do Amazonas tem legitimidade para interpor recurso especial.

2. Realizada perícia judicial, com elaboração de complexo laudo, e apresentados pela ré, empresa pública representada pela Procuradoria do Estado, a devida impugnação e o pedido de esclarecimentos em audiência - este último requerido também pelo Ministério Público -, caberia ao Magistrado, destinatário da prova, designar a audiência na forma dos artigos 433 e 435 do Código de Processo Civil, sob pena de cerceamento do direito de defesa.

3. Necessidade de esclarecimentos por parte do perito reforçada pelo fato de que o próprio acórdão recorrido, no mérito, reconheceu a presença de diversos erros, graves, no laudo pericial (índices inflacionários, juros de mora, capitalização de juros, importâncias indevidas), com inevitáveis reflexos na milionária condenação do Estado
.

4. Recurso especial conhecido e provido ."(STJ, REsp 956.804/AM, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2012, DJe 04/02/2013 - grifei);

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA MISTA. USO INDEVIDO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. INDENIZAÇÃO . JULGAMENTO ANTECIPADO SEM REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. INDEFERIMENTO DA OITIVA DE TESTEMUNHAS E DA PERITA, PARA REALIZAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS SOBRE O LAUDO APRESENTADO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.

1. No sistema de persuasão racional adotado pelo Código de Processo Civil nos arts. 130 e 131, de regra, não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos, tendo em vista que o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção.

2. Porém, a hipótese em análise reclama solução diversa da adotada pelo Tribunal a quo, pois a co-ré Fitness Malhas não teve a oportunidade de produzir provas em audiência, que não foi realizada, e, tampouco, participou da perícia, pois só integrou a lide após saneado o feito.
A co-ré Hering, por outro lado, tendo apresentado parecer do assistente técnico, alegou diversas questões controvertidas, requerendo a oitiva da perita, para que fossem prestados esclarecimentos, o que não foi deferido nem justificado, restando configurado o prejuízo com o cerceamento de defesa.

3. Recursos especiais conhecidos e providos. "(STJ, REsp 330.036/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2009, DJe 01/06/2009 - grifei);

No mesmo sentido, esta Corte também já assentou entendimento:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DEMARCATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE IMÓVEL – QUESITOS SUPLEMENTARES INDEFERIDOS – PRETENSÃO MANEJADA COM O INTUITO DE COMPLEMENTAÇÃO DOS QUESITOS INICIAIS JÁ APRESENTADOS –
POSSIBILIDADE DE ESCLARECIMENTO E QUESTIONAMENTOS ACERCA DA DIVISA DO IMÓVEL – ARTIGO 469 DO CPC
/15 - RECURSO PROVIDO.

Mostra-se possível a apresentação de quesitos suplementares a fim de complementar os quesitos iniciais apresentados há 17 anos, a fim de possibilitar esclarecimentos a respeito de novas técnicas aplicadas nos trabalhos periciais, cabendo ao expert sanar as possíveis dúvidas na conclusão da perícia.

(TJ-MT - AI: 10051376520208110000 MT, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 24/06/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2020)

Dessa forma, entendo que a decisão do juiz de primeira instância resultou em cerceamento de defesa, uma vez que o presidente do processo deve proporcionar às partes a ampla produção de provas em busca da verdade real, resultando na nulidade da sentença proferida.

Ante o exposto, conheço do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
para anular a sentença, a fim de que o processo retorne à origem para regular processamento, com a intimação do Perito para que se manifeste sobre a impugnação apresentada e sobre o laudo do assistente técnico, abrindo-se, em seguida, vistas à parte contrária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025